Tribunal: CARF
Processo: 12259.000010/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12259.000010/2007-87
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.194 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/09/2006
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.
RECURSO
ESPECIAL.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.
O não conhecimento da única matéria de mérito em litígio prejudica o
conhecimento do recurso especial em relação à decadência, por perda de
objeto. Ou seja, é incabível o julgamento da decadência, caso tenha sido
afastada a incidência das contribuições alegadamente decaídas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da
Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
240101.981, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000010/2007-87
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000010/2007-87

da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (a) se caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento de qualquer rubrica, ou se o recolhimento deve referir-se à rubrica
específica exigida no lançamento; (b) incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio
excepcional. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Inexistindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial será: (a) o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (CTN,
ART. 173, I); (b) o Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial
(CTN, ART. 150, § 4o).
No caso dos autos, verifica-se que o lançamento refere-se a contribuição incidente sobre
valores reembolsados a título de auxílio excepcional.
Para fins de averiguação da antecipação de pagamento, as contribuições previdenciárias
a cargo da empresa incidentes sobre a remuneração dos segurados do Regime Geral da
Previdência Social RGPS devem ser apreciadas como um todo. Segregando-se,
entretanto, a contribuição a cargo do próprio segurado e as contribuições para terceiros.
Assim, na data em que o sujeito passivo foi cientificado do lançamento, em 02/10/2007,
as contribuições com fatos geradores ocorridos até a competência 09/2002
encontravam-se fulminadas pela decadência.
[...]
AUXÍLIO EXCEPCIONAL. REEMBOLSO.
A incidência deverá restringir-se-á às hipóteses nas quais as parcelas pagas, devidas ou
creditadas destinem-se a retribuir o trabalho, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador.
Portanto, a incidência tributária das contribuições sociais previdenciárias está restrita as
importâncias destinadas a retribuir o trabalho, ou seja, que venham a caracterizar-se
como remuneração.
Não integra a base de cálculo para fins de incidência de contribuições previdenciárias “o
valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou daquele a ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas médico-
hospitalares ou com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos e outras similares,
desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa”
(art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei no 8.212, de 1991).
O auxílio excepcional a que se refere o presente lançamento, nada mais é do que um
reembolso para tratamento médico de dependente portador de incapacidade congênita
que comprometa a sua educação e desenvolvimento, que enquadra perfeitamente na
hipótese prevista no art. 28, § 9o , alínea “q” da Lei no 8.212, de 1991.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: I) declarar a decadência
até a competência 09/2002. Vencido(a)s o(a)s Conselheiro(a)s Elaine Cristina Monteiro
e Silva Vieira, que declarava a decadência até a competência 11/2001. II) no mérito, dar
provimento ao recurso. Vencido(a)s o(a)s Conselheiro(a)s Elaine Cristina Monteiro e
Silva Vieira, que negava provimento. Designado para redigir o voto vencedor o(a)
Conselheiro(a) Elias Sampaio Freire.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- primeira matéria: conforme paradigmas 230100158 e 240201634, não havendo
recolhimento antecipado das contribuições previdenciárias sobre as rubricas lançadas,
individualmente consideradas, o prazo decadencial para a constituição do respectivo
crédito tributário rege-se pelo art. 173, I do CTN;
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000010/2007-87

- segunda matéria: conforme paradigma 20601043, os pagamentos efetuados a título
de auxílio filhos excepcionais integram o salário de contribuição, em razão de
representarem acréscimos patrimoniais aos empregados sem a correspondente previsão
legal de isenção.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial, de seu exame de admissibilidade de efls. 369/372, bem como do complemento de
admissibilidade de efls. 466/470, e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não
conhecimento do recurso, ou, sucessivamente, o seu integral desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não deve ser conhecido.
Com efeito, quanto à não incidência de contribuições previdenciárias sobre o
auxílio excepcional, a circunstância de os auxílios terem sido pagos mediante reembolso foi
primordial para o acórdão recorrido ter entendido pela sua desvinculação da remuneração, o que
fica claro logo na ementa da decisão, no seguinte ponto:
O auxílio excepcional a que se refere o presente lançamento, nada mais é do que um
reembolso para tratamento médico de dependente portador de incapacidade congênita
que comprometa a sua educação e desenvolvimento, que enquadra perfeitamente na
hipótese prevista no art. 28, § 9o , alínea “q” da Lei no 8.212, de 1991.
No acórdão paradigma, contudo, de no 20601043, os auxílios não foram pagos
mediante reembolso, onde reside uma diferença fática substancial entre ambos os casos.
O art. 67, §§ 1o e 6o, do Regimento, preceitua que o recurso deve demonstrar a
legislação tributária interpretada de forma divergente. Diz o § 1o que “não será conhecido o
recurso que não demonstrar a legislação interpretada de forma divergente” e determina o § 6o
que “o recurso deverá demonstrar a divergência arguida”. Por tais razões, o § 8o preleciona que
a divergência deverá ser demonstrada com a indicação dos pontos nos paradigmas que divirjam
de pontos específicos no acórdão recorrido.
A despeito do caráter decisivo e descritivo de tais regras regimentais, a recorrente
deixou de mostrar os pontos divergentes, de modo que é incabível conhecer do recurso em
relação à segunda matéria.
Ocorre que o presente processo é relativo apenas ao auxílio excepcional,
conforme efl. 118, de modo que, afastada a incidência de contribuições sobre tal rubrica –
consoante decidido em sede de recurso voluntário e confirmado através do não conhecimento do
recurso especial nesse tocante –, o apelo perde o objeto em relação à decadência. Expressando-se
de outra forma, em havendo decisão definitiva sobre a única matéria de mérito em litígio, fica
prejudicado o conhecimento do recurso em relação à decadência, por perda de objeto.
Logo, o recurso da Fazenda Nacional não deve ser conhecido.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000010/2007-87

2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital